Tribunal: STF
Processo: RE 1356341
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão no qual os réus foram condenados a fornecer à autora o medicamento requerido.



    Na sequência, em juízo de adequação do acórdão recorrido ao Tema 793 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu que não houve afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. RETOCOLITE ULCERÁTICA – CID K 51.0. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO VEDOLIZUMABE. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 793 DO E. STF – ED NO RE Nº 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



    Diante do registro incontroverso do medicamento Vedolizumabe na ANVISA, não demonstrado o litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista o estabelecido no Tema 793, em especial nos embargos de declaração no RE 855.178/SE, do e. STF.



    De igual forma, a previsão legal constante do art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação de valores.



    Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão” (pág. 1 do documento eletrônico 31).



    Nos apelos extremos, fundados no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 23, I e II, e 196 a 200 da mesma Carta, sob o argumento de que não cabe aos recorrentes o fornecimento de fármaco que não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename e os protocolos do Sistema Único de Saúde - SUS, de modo que o custeio ou ressarcimento do tratamento requerido deve ser suportado pela União.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. 



    Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG/SE (Tema 793), de relatoria do Ministro Luiz Fux, em que este Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (grifei).



    Outrossim, importa acentuar, quanto aos limites orçamentários aos quais estão vinculados os recorrentes, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, oportuna a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Mello no RE 410.715-AgR/SP:



    “Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele - a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político- -administrativa - o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, 'Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública', p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda.), que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.



    Quanto ao pleiteado redirecionamento da demanda, o Tribunal de origem concluiu que o medicamento requerido está registrado na Anvisa, motivo pelo qual não haveria litisconsórcio passivo necessário com a União,



    “[...] sob pena da negativa de vigência da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde - art. 196 da C. F. - , independentemente das atribuições de cada ente público, tendo em vista a previsão legal contida no art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação; e, em especial, consoante estabelecido no julgamento do tema 793 - ED. no RE 855.178/SE -, no e. STF” (pág. 14 do documento eletrônico 31).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco o ARE 1.298.362-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III; 5º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator